Tribunal: TJPA
Processo: 0800344-63.2020.8.14.0136
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10263 - Tratamento da Própria Saúde
Data de julgamento: 2022-09-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800344-63.2020.8.14.0136

JUIZO RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE CANAA DOS CARAJAS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
. ESTADO DO PARÁ E MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS. LEGITIMIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. REMESSA CONHECIDA. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA.

1.

O juízo de primeiro grau julgou totalmente procedente o pedido da inicial, determinando que o Município de Canaã dos Carajás e o Estado do Pará providenciassem o fornecimento dos medicamentos hidroxicloroquina e metotrexato à paciente Eliany da Silva Arcangelo, conforme prescrição médica.

2.

Cediço que os entes estatais são solidariamente responsáveis pelo atendimento do direito fundamental à saúde. Destarte, o Estado, o Município, o Distrito Federal e a União são legitimados passivos solidários, conforme estabelece a Constituição Federal.

3.

Ademais, verifica-se que o
direito constitucional à saúde se concretiza pelo fornecimento do tratamento médico e de insumos de que necessita o paciente, inclusive o de medicamentos.

4.

Remessa necessária, confirmação da sentença.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA
e
MANTER A SENTENÇA EM TODOS OS SEUS TERMOS
.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de setembro de dois mil e vinte e dois .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Canaã dos Carajás, que julgou procedente a Ação Civil Pública, condenando o Estado do Pará e o Município de Canaã dos Carajás a fornecerem os medicamentos HIDROXICLOROQUINA e METROTEXATO à Sra. Eliany da Silva Arcangelo.

Na exordial o Ministério Público relata que a Sra. Eliany da Silva Arcangelo é portadora de Lúpus Eritematoso e que, por tal condição, necessita fazer uso contínuo dos medicamentos hidroxicloroquina e metotrexato.

Desse modo, a paciente requereu fornecimento da medicação pelo poder público, mas houve negativa do fornecimento, apesar de o laudo médico expressamente indicar que o uso será contínuo e sem previsão de alta.

Por essa razão, foi ajuizada a presente demanda.

Em 4/4/2020 foi concedida liminar nos seguintes termos (Id.
3825103
):

“
Ante o exposto, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA de forma ANTECEDENTE para determinar que
O ESTADO DO PARÁ E O MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS,
solidariamente no prazo máximo de 48 horas, da efetiva intimação “de cada réu”, FORNECER O MEDICAMENTO PRETENDIDO PELO REQUERENTE, na dosagem indicada na receita acostada aos autos (ID 16547256), sendo que, por ora, o tratamento DEVE SER CONTÍNUO, com apresentação de receita médica pelo(a) ELIANE GOMES DA MOTA
,
a serem fornecidos todas as vezes em que for retirar os medicamentos, sob pena de multa diária de R$10.000,00 (dez mil reais), que poderá ser descontada, através do sistema BACENJUD.”

Após o regular trâmite processual, foi proferida sentença julgando procedente a demanda (Id.

3825129
).

Não tendo sido interposto recurso voluntário pelas partes, vieram os autos ao juízo
ad quem
para sujeição da sentença ao duplo grau de jurisdição (art. 496 do Código de Processo Civil).

O Ministério Público de segundo grau emitiu parecer pronunciando-se pela confirmação da sentença (Id.

6924404
).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em plenário virtual.

VOTO

Trata-se de Reexame necessário em relação à sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá que julgou procedente a Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público do Estado do Pará.

Presentes os pressupostos legais, conheço da Remessa Necessária, nos termos do artigo 496, I, do CPC/2015
[1]
, passando a apreciá-la.

Verifico que a matéria submetida ao reexame deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste na validação da sentença que, em sede de Ação Civil Pública, determinou que o Município de Canaã dos Carajás e o Estado do Pará disponibilizem à Senhora Eliany da Silva Arcangelo medicamentos indispensáveis ao seu tratamento, conforme prescrição médica.

Impende registrar que a Constituição Federal define como obrigação do Estado (
latu senso
) o dever de resguardar a saúde do indivíduo
[2]
.

Desse modo, a atual jurisprudência é firme no sentido de que o direito à saúde deve ser resguardado por todos os entes da federação, indistintamente. Portanto, por se tratar de obrigação solidária, o autor tem o direito de escolher em face de que ente irá demandar.

Veja-se a jurisprudência:

“Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. (RE 855178 RG
/ SE – SERGIPE
.
REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
.
Relator(a): Min. LUIZ FUX
.
Julgamento: 05/03/2015
.
Publicação: 16/03/2015. Órgão julgador: Tribunal Pleno).

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS OU DE ALTO CUSTO REGISTRADO NA ANVISA. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS.PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1-A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. O fornecimento gratuito de tratamentos e medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes é obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios

2-Cabe ao Estado o fornecimento dos medicamentos excepcionais ou de alto custo, a teor da regionalização e hierarquização das ações de saúde previstas no art.198 da CF e nos termos da Portaria GM-MS nº.204 de 29-1-2007.

3-

Recurso conhecido e não provido.

(2019.03204736-54, 207.067, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-07-29, Publicado em 2019-08-08)”

Averiguo, ainda, que o Poder Público deve tornar efetivas as prestações de saúde, promovendo em favor das pessoas e da comunidade as medidas preventivas e de recuperação, com escopo de viabilizar e dar efetividade ao que dispõe a Constituição Federal.

Na situação em análise,
avalio que a demora no fornecimento de medicamentos pode acarretar prejuízo ao mínimo existencial da paciente
, pois é o tratamento adequado ao seu problema de saúde.

Ademais, entendo que a condenação imposta no caso em tela não representa ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível.

O Judiciário deve dar efetividade à lei, especialmente quando constatada a inobservância da legislação pelos Poderes Públicos, dando resposta efetiva às pretensões das partes.

Nesse contexto posiciona-se a jurisprudência:

“EMENTA:
REMESSA NECESSÁRIA.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA.

INTERESSADO QUE HÁ MAIS DE DOIS ANOS SOFRE COM DORES RENAIS. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE URETEROLITOTRIPSIA. DIREITO À VIDA E À SAÚDE.
PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO
(ARTIGO 127 DA CF/88)
, DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA E PERDA DO OBJETO. REJEITADAS. MÉRITO.
ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO A SER TUTELADO DE IMEDIATO. AFASTADA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO INDISPENSÁVEL À SAÚDE DO INTERESSADO. NECESSIDADE COMPROVADA NOS AUTOS. DEVER CONSTITUCIONAL DE TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. ART. 196 DA CF/88. PRECEDENTES DO STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. NECESSIDADE DE DELIMITAÇÃO DO VALOR DA MULTA DIÁRIA
.

REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA PARA REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA.

1. O magistrado de primeiro grau proferiu sentença confirmando a liminar que determinou que o Município de Ananindeua, no prazo de 30 (trinta) dias, providenciasse a realização de procedimento cirúrgico de ureterolitotripsia, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

2.
Preliminar de ilegitimidade ativa do Ministério Público do Estado do Pará.
O Ministério Público tem competência para defender os interesses sociais e individuais indisponíveis, nos termos do artigo 127 da CF/88.
Preliminar rejeitada.

3.
Preliminares de ilegitimidade passiva
. Responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, assim, qualquer um desses entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso ao tratamento de saúde. Precedentes do STF, STJ e desta Egrégia Corte Estadual.
Preliminar rejeitada.

4.
Preliminar de perda do objeto por suposta ausência de interesse processual.
A concessão da antecipação de tutela não exaure a tutela jurisdicional ante a sua natureza provisória, sendo o direito efetivado, tão somente, com a procedência do pedido e com a confirmação da tutela concedida.
Preliminar rejeitada
.

5.
Mérito.
Arguição de ausência de Direito subjetivo a ser tutelado de imediato. O direito à saúde é assegurado pela Constituição Federal em seu art. 196.

6. O laudo médico (Id. 1648430 - Pág. 1) é taxativo ao afirmar que o interessado Sérgio da Silva Ferreira, tem sofrido com fortes dores renal, necessitando, por este motivo, ser submetido a procedimento cirúrgico de ureterolitotripsia.

7. A necessidade de previsão orçamentária para a realização de despesas públicas é regra dirigida fundamentalmente à Administração Pública, e não ao juiz, que pode deixar de observar o preceito para concretizar outra norma constitucional, utilizando-se da ponderação de valores. Ademais, a arguição de violação ao princípio da Reserva do Possível funda-se em afirmações genéricas por parte do Ente Municipal e Estadual.

8. O valor da multa diária foi fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, contudo, não houve delimitação a sua aplicação em caso de descumprimento. Deste modo, em observância aos referidos princípios, a multa diária deve ser delimitada ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Precedentes.

9. Remessa conhecida e parcialmente provida
, apenas para delimitar a multa diária. À UNANIMIDADE.”

(Processo n.º
0012280-62.2016.8.14.0006. REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. 1ª Turma de Direito Público. Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA.
Data de Julgamento: 10/08/2020 Data de Publicação: 19/08/2020)

Ante o exposto
,
RECONHEÇO O REEXAME NECESSÁRIO E CONFIRMO a sentença, nos termos da fundamentação
.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]

Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

[2]
Art. 196 - A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Belém, 29/09/2022